Tribunal: TJES
Processo: 0008963-98.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008963-98.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES

APELADO: RENATA SALES LUDOLF LAURETH e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENSINO SUPERIOR. CURSO SEM RECONHECIMENTO PELO MEC. EMISSÃO DE DIPLOMA INVÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JALES – UNIJALES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por aluna que concluiu curso de Segunda Licenciatura em Artes Visuais ofertado pelo IESES, recebendo diploma emitido pela apelante, posteriormente considerado irregular por ausência de reconhecimento perante o MEC na modalidade à distância. A autora foi impedida de tomar posse em cargo público para o qual havia sido aprovada em processo seletivo simplificado, sendo as requeridas condenadas solidariamente ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais. A apelante postulou a substituição parcial da condenação mediante oferta de novo curso com aproveitamento de disciplinas, a redução da indenização por danos morais e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir parcialmente a condenação indenizatória pela oferta de novo curso superior com aproveitamento de disciplinas; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de concessão de efeito suspensivo não preenche os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois a apelante não demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação nem plausibilidade jurídica suficiente ao provimento recursal.

A emissão de diploma sem reconhecimento regular perante o MEC caracteriza falha na prestação do serviço educacional e enseja responsabilidade objetiva das instituições de ensino superior.

A prova documental demonstra que a autora foi eliminada de processo seletivo público em razão direta da invalidade do diploma expedido pelas instituições requeridas.

Aplica-se a Súmula 595 do STJ, segundo a qual as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno em decorrência da ausência de reconhecimento do curso pelo MEC.

A pretensão de substituição parcial da condenação mediante oferta de novo curso configura inovação recursal, por não ter sido suscitada em contestação nem submetida ao contraditório no juízo de origem.

A reparação civil deve ser integral, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, não sendo possível impor unilateralmente à consumidora forma alternativa de compensação.

A oferta de novo curso não recompõe os prejuízos já consolidados, incluindo os valores desembolsados, os lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de exercício do cargo público e a frustração da legítima expectativa profissional da autora.

O dano moral resta configurado pela invalidação do diploma universitário e pela eliminação da autora de processo seletivo público após aprovação, situação que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e atinge sua esfera profissional e existencial.

O valor da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

O precedente invocado pela apelante não possui identidade fática com o caso concreto, por tratar de hipótese menos gravosa relacionada à falha de comunicação sobre colação de grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos causados ao aluno pela oferta de curso sem reconhecimento regular perante o MEC.

A oferta unilateral de novo curso superior não substitui a reparação integral dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais já consolidados.

Configura inovação recursal a pretensão deduzida apenas em sede de apelação sem prévia submissão ao juízo de origem.

A invalidação de diploma universitário que impede a posse em cargo público configura dano moral indenizável.

Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 595.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008963-98.2019.8.08.0012

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JALES – UNIJALES

APELADA:
RENATA SALES LUDOLF LAURETH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JALES – UNIJALES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da ação indenizatória ajuizada por RENATA SALES LUDOLF LAURETH em face de IESES INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO e ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JALES – UNIJALES, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de:

R$ 3.594,00 a título de danos materiais;

R$ 29.379,96 a título de lucros cessantes;

R$ 10.000,00 a título de danos morais;

Narra a autora que se matriculou, em fevereiro de 2015, no curso de Segunda Licenciatura em Artes Visuais ofertado pelo IESES, tendo concluído regularmente o curso e recebido diploma emitido pela UNIJALES. Sustenta que, posteriormente, ao ser aprovada em processo seletivo simplificado promovido pela Prefeitura Municipal da Serra para o cargo de professora, foi impedida de tomar posse em razão da ausência de reconhecimento do curso perante o Ministério da Educação – MEC na modalidade à distância.

Afirma que houve falha na prestação do serviço educacional, bem como violação ao dever de informação, postulando indenização por danos materiais, lucros cessantes, perdas e danos e danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de: (a) R$ 3.594,00 a título de danos materiais; (b) R$ 29.379,96 a título de lucros cessantes; e (c) R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais, além dos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JALES interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a possibilidade de compensação dos danos materiais e lucros cessantes mediante oferta de novo curso à autora, com aproveitamento de disciplinas; (ii) a redução da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00; e (iii) a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Inicialmente, não merece prosperar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela Associação Apelante.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, a apelante limitou-se a formular pedido genérico, desacompanhado de elementos concretos aptos a demonstrar risco efetivo decorrente do cumprimento da sentença. Ademais, a pretensão recursal não evidencia plausibilidade jurídica suficiente a justificar a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão de substituição parcial da condenação por oferta de novo curso e à redução do quantum indenizatório por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço educacional, diante da emissão de diploma sem regular reconhecimento perante o MEC para a modalidade ofertada.

A prova documental demonstra que a apelada foi eliminada do certame público em razão direta da invalidade do diploma expedido pela instituição de ensino. Também consta dos autos despacho da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior determinando o cancelamento dos diplomas emitidos fora da sede da instituição, incluindo Cariacica/ES.

Aplica-se à hipótese a Súmula 595 do STJ, segundo a qual:

“As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela ausência de reconhecimento do curso pelo MEC.”

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14, 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Destarte, a pretensão da Associação Apelante em substituir parcialmente a condenação mediante oferta de novo curso à apelada, com aproveitamento de disciplinas, não merece prosperar.

Primeiramente, trata-se de inovação recursal, pois a matéria não foi deduzida em contestação, inexistindo debate prévio no juízo de origem.

Além disso, a reparação civil deve ser integral, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, não sendo possível impor unilateralmente à consumidora modalidade alternativa de compensação.

A oferta de novo curso não recompõe os prejuízos já consolidados, especialmente: os valores efetivamente desembolsados; a frustração da legítima expectativa profissional; os lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de exercício da função pública para a qual a autora foi aprovada.

A escolha acerca da forma de reparação pertence à parte lesada, e não ao fornecedor responsável pelo ilícito.

Mantenho, portanto, integralmente a condenação relativa aos danos materiais e lucros cessantes.

Por fim, a apelante requer redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

Sem razão.

O dano moral encontra-se plenamente configurado. A autora investiu tempo, recursos financeiros e expectativa legítima em curso superior posteriormente declarado irregular, circunstância que culminou em sua eliminação de processo seletivo público após aprovação.

A situação ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a esfera profissional e existencial da apelada.

O valor arbitrado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a gravidade da falha do serviço; a extensão do dano; o caráter pedagógico da condenação; os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

Ressalto que o precedente citado pela apelante não possui identidade fática suficiente para justificar redução automática da verba indenizatória, sobretudo porque tratava de mera falha de comunicação acerca de colação de grau, situação substancialmente menos gravosa do que a invalidação de diploma universitário.

Não identifico excesso capaz de justificar a modificação da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.